Tribunal: TCU
Processo: 019.682/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6796/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.682/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carusa Pires Araujo (XXX.745.473-XX); Hebelys Ibiapina da Trindade (XXX.379.153-XX); Joao Santana da Silva (XXX.129.643-XX); Lilianne Araujo Mendes Oliveira Alvarenga (XXX.789.253-XX); Luana de Jesus Silva Rodrigues (XXX.774.953-XX); Maria Luiza Maciel Serra Goncalves (XXX.313.223-XX); Percilio Martins Costa Neto (XXX.121.953-XX); Renato de Sousa Santos (XXX.315.233-XX); Taciano Pessoa (XXX.079.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.